Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOLO EM ESPECÍFICO DE RESISTIR OU SE OPOR À EXECUÇÃO DE ORDEM LEGAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 569 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório se revela frágil e insuficiente para uma condenação pelo crime de resistência, a dúvida deve militar em favor do réu. No caso, o descontentamento e a exaltação do apelante decorreram da versão trazida pela vítima na delegacia de polícia, faltando comprovação do dolo específico de resistir ou de se opor à execução da ordem dos policiais.
2 Conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
3 Apelação parcialmente provida, para absolver o réu do crime de resistência, mantendo, no mais, a sentença atacada.